Tribunal: TJBA
Processo: 8072236-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072236-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por OI S.A. – em recuperação judicial contra decisão monocrática que, no âmbito de agravo de instrumento, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a Execução Fiscal nº 8006933-17.2018.8.05.0191, ajuizada pelo Município de Glória para cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) relativa aos exercícios de 2016 e 2017. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de suspender a execução fiscal; (ii) estabelecer se a recuperação judicial impede o prosseguimento da execução fiscal e a prática de atos constritivos; (iii) determinar se há prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da execução; e (iv) verificar se a CDA apresenta nulidade manifesta capaz de afastar sua exigibilidade em sede de cognição sumária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se evidencia de forma robusta no caso concreto. 4. A execução fiscal pode prosseguir contra empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, cabendo ao juízo recuperacional apenas a eventual substituição de atos constritivos sobre bens essenciais, mediante cooperação jurisdicional. 5. A existência de mandado de segurança previamente denegado, sem decisão suspensiva eficaz, não configura prejudicialidade externa apta a justificar o sobrestamento da execução fiscal. 6. A modulação de efeitos do Tema 919 do STF, em análise não exauriente, não evidencia, de plano, a inexigibilidade do crédito cobrado, especialmente quando a execução foi ajuizada antes do marco temporal fixado. 7. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, não afastada por prova inequívoca, inexistindo nulidade manifesta verificável em cognição sumária. 8. A exceção de pré-executividade exige matéria cognoscível de plano, sem dilação probatória, o que não se verifica quanto às alegações de nulidade da CDA. 9. O perigo de dano não se demonstra em grau suficiente, considerando o valor da execução, a possibilidade de cooperação entre os juízos e a inexistência de risco concreto e imediato à atividade empresarial. 10. A divergência jurisprudencial e a complexidade da matéria recomendam sua análise no mérito do agravo de instrumento, não em sede de tutela provisória. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo Interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A execução fiscal prossegue contra empresa em recuperação judicial, admitida a cooperação jurisdicional para proteção de bens essenciais. 2. A tutela de urgência para suspensão da execução fiscal exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano, não configurados quando há controvérsia jurídica relevante e ausência de risco concreto imediato. 3. A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, afastável apenas por prova inequívoca, inexistente em análise sumária. 4. A modulação de efeitos do Tema 919 do STF demanda exame aprofundado, não sendo suficiente, por si só, para suspender liminarmente a execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, IV; CPC, arts. 300 e 1.021; CTN, arts. 151, V, 202 e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; Lei nº 14.112/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594 (Tema 919 da repercussão geral); STJ, AgInt no AREsp 746.170/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 30/08/2021, DJe 03/09/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.679.523/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 29/06/2020, DJe 21/08/2020; STJ, Súmula 393. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO INTERNO N.º 8072236-22.2025.8.05.0000, tendo, como Agravante, a OI S.A., e, como Agravado, o MUNICÍPIO DE GLÓRIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA